Tribunal: TJMT
Processo: 1006192-30.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1006192-30.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA ROZA DA SILVA - CPF: 920.010.921-72 (APELANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

A falta de análise de requerimento expresso de prova pericial e o julgamento antecipado da lide acarretam cerceamento de defesa, eivando o processo de nulidade nos termos da lei processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUZIA ROZA DA SILVA
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n.o 1006192-30.2020.8.11.0007 – Ação Declaratória de Nulidade de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Morais– ajuizada em face de
BANCO FICSA S/A.
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, nos moldes do artigo 487, I do CPC. Com efeito e, tendo em vista que a autora violou os deveres da probidade, boa-fé e lealdade processual expressos nos artigos 5o e 77, incisos I e II do NCPC, ao ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado o crédito bancário, quando em verdade o contratou, esta responde por litigância de má-fé. Dessa forma, CONDENOU ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, no valor relativo a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, devendo o montante ser revertido em favor do banco réu. Condenou a autora ao pagamento de eventuais custas processuais a serem verificadas como pendentes e em honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem indexados a partir desta data pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, estando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 12da Lei no 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, em suas razões a Apelante suscita preliminar de Cerceamento de Defesa – sob o argumento de necessidade de realização de prova pericial, consistente em pericia grafotécnica.

Alega que a sentença proferida carece de reforma, por ferir princípios constitucionais que regem as relações jurídicas e, neste caso, configurar cerceamento de defesa ao deixar de acolher/ manifestar acerca do pedido de produção de prova pericial
.

Assevera que não é possível afirmar que razão não assiste a Apelante, sem, contudo, realizar a perícia para apurar que a assinatura constante no suposto contrato anexado pelo banco Apelado é da Apelante.

Defende que do contrato juntado aos autos pelo banco apelado existe apenas uma assinatura da recorrente e em uma página de contrato padrão, a qual não possuí nenhum valor descrito e, ainda, que o MM. Juiz se baseou como prova de pagamento apenas um comprovante confeccionado unilateralmente pelo banco apelado que, consoante extrato conta juntado aos autos pela parte autora, aduz que no mês 09/2020 e do mês 10/2020, não possuí valor algum creditado em sua conta conforme.

Assim, requer preliminarmente a nulidade da sentença para determinar a realização de perícia técnica por perito credenciado no Poder Judiciário, visando analisar o contrato firmado entre partes e informar se a assinatura constante no contrato é da Apelante, sob pena de cerceamento de defesa.

No mérito, defende a reforma da sentença posto que o MM. Juiz equivocou-se ao realizar o julgamento antecipado da lide.

Assevera que o contrato encartado aos autos pelo banco Réu, possuí apenas uma única suposta assinatura da parte Autora, constante em uma folha padrão do contrato, qual tem como “visível a falsificação da assinatura”.

Destaca que o endereço constante como sendo da parte autora no referido contrato é da cidade de Cuiabá/MT que fica aproximadamente 790km de distância da cidade de Alta Floresta/MT onde a Autora reside há muito tempo, conforme o comprovante de endereço juntado aos autos.

Que o juízo “a quo” pautou seu convencimento no suposto TED juntado aos autos pelo banco Apelado, contudo, de referido documento não consta a data de pagamento e foi apresentado através de tela de computador.

Defende a insuficiência de requisitos para aplicação da litigância de má-fé, requerendo o afastamento.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de anular a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial grafotécnica requerida, ou ainda; julgar totalmente procedente a presente demanda, tendo em vista ser totalmente perceptível que houve adulteração nas assinaturas dos contratos. Requer em ordem sucessiva, que seja excluída a condenação por litigância de má fé, uma vez que não está provado nos autos a má fé da recorrente.

Contrarrazões (Num.94975963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

Alega a Apelante que a sentença proferida carece de reforma, por ferir princípios constitucionais que regem as relações jurídicas e, neste caso, configurar cerceamento de defesa ao deixar de acolher/ manifestar acerca do pedido de produção de prova pericial consistente em pericia grafotécnica.

Pois bem.

A não manifestação judicial quanto ao requerimento expresso de realização de prova pericial, resulta em ofensa à ampla defesa e contraditório. O juízo “a quo” deveria ter apresentado decisão fundamentada no sentido de negar ou de acolher o pleito de produção de perícia, garantindo-se, assim, a exposição das hipóteses justificadoras da sua postura. Porém, ao invés disso optou por silenciar-se diante da situação.

Ainda que entenda o magistrado pela desnecessidade das provas tempestivamente requeridas pelas partes, não deve realizar o julgamento antecipado da lide sem antes se manifestar expressamente
sobre
tais pleitos, sob pena de incorrer em inequívoco cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA AFIRMADAS EM CONTESTAÇÃO -
REQUERIMENTO
, PELO RÉU, DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ORAL - NÃO APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM FUNDAMENTO EM
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PROCESSO PARCIALMENTE ANULADO. - Configura cerceamento de defesa, gerador de nulidade parcial do processo, a prolação de sentença de procedência de pretensão declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de não ter a parte Ré comprovado a existência de relação jurídica entre as partes, sem apreciação de
requerimento
, por ela formulado, de
produção
de
prova
oral destinada à demonstração daquele fato. (TJMG - Apelação Cível 1.0393.17.000527-5/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 11/06/2018)

In casu
, o julgamento antecipado da lide, tal como ocorreu, acarretou indubitável cerceamento de defesa, o que gera a nulidade da r. sentença recorrida.

Com essas razões e firme neste entendimento, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o douto Magistrado singular manifeste-se
sobre
a
produção
da
prova
requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021